Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela requerente contra o acórdão que julgou improcedente revisão criminal, na qual alegava-se a existência de prova nova apta a promover absolvição. A embargante sustenta obscuridade no acórdão ao argumento de não ter sido analisada a referida prova, alegando ser essencial aclaramento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade ao não apreciar de forma suficiente a o laudo pericial grafotécnico apresentado pela embargante; (ii) determinar se é necessária a explicitação do prequestionamento requerido pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. A alegação de obscuridade não procede, uma vez que o acórdão embargado analisou adequadamente a alegação de prova nova, esclarecendo que a perícia grafotécnica apresentada pela defesa poderia ter sido requerida em momento oportuno durante a persecução criminal.
5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a modificação do decisum por meio de embargos de declaração, sendo incabível a reanálise do mérito sob o pretexto de obscuridade.
6. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador mencione expressamente cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A mera apresentação de perícia grafotécnica realizada por assistente técnico, fora do momento processual adequado, não caracteriza prova nova apta a ensejar revisão criminal. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do julgamento quando ausentes os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. 3. Não se exige, para fins de prequestionamento, que o julgador indique expressamente cada dispositivo legal mencionado como infringido, sendo suficiente que justifique os motivos que embasaram sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl na ExVerd 50/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.08.2007.